Tribunal: TCU
Processo: 033.987/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Sérgio Silveira Maia, ex-Prefeito Municipal de Aracatu (BA), nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Sérgio Silveira Maia, ex-Prefeito Municipal de Aracatu (BA), nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 16, III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sérgio Silveira Maia; 9.2. com espeque no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, aplicar ao Sr. Sérgio Silveira Maia multa no valor de R$ 4.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. notificar o responsável e o FNDE a respeito deste acórdão.